Tribunal: TJDFT
Processo: 0747123-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO. MANUTENÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SUGERIDAS NO LAUDO CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A concessão de benefícios externos está condicionada não somente à verificação dos requisitos objetivos, mas também à análise de considerações constantes de Laudo Criminológico,de modo a compatibilizar as condições do apenado que cumpre pena por conduta grave, de latrocínio, com os fins ressocializadores da pena.
2. Em relação ao benefício do trabalho externo, o laudo criminológico o recomendou como razão e motivo de uma boa oportunidade, eis que as atividades laborais disponibilizadas a ele, são formas de permitir o contato diário com outras pessoas e ajudá-lo em sua relocação no mercado profissional, motivo pelo qual deve ser mantido o deferimento deste benefício.
3. No entanto, quanto às saídas temporárias, as medidas sugeridas no Laudo Criminológico ainda não foram implementadas, razão pela qual em se tratando de apenado que cumpre pena pela prática de conduta grave (latrocínio), é prudente o cumprimento, também, das recomendações, que poderá dar melhores subsídios quanto à análise do pedido.
4. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público para manter a decisão recorrida no que se refere à concessão do trabalho externo; e, quanto às saídas temporárias, indeferir o benefício, recomendando-se que as sugestões do laudo criminológico sejam implementadas, dentro do possível com brevidade, pois referido Laudo está sugerindo curso educacional; e não proibição da concessão dessa última medida.